Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, o embargante não alega a existência de vício no julgado. O inconformismo revela interesse, tão somente, em rediscutir o mérito, o que é inadmissível na via eleita.2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.4. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda. 5. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito. O não acatamento da tese defendida pela parte não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. 6. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.